Tribunal: STF
Processo: ARE 1288500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON - PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS - Infrações a dispositivo de caráter consumerista da Lei Estadual 12.685/07 -Fixação da multa, não confiscatória, nos moldes objetivos da lei de regência, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Precedente desta C. Câmara Constitucionalidade e legalidade do protesto de CDA, conforme entendimento vinculante do A. STF e C. STJ - Depósito realizado nos autos, a título de caução, apenas, para o fim de possibilitar a sustação dos efeitos do protesto - Restabelecimento do protesto e da possibilidade da cobrança da dívida - Impossibilidade de retenção do valor até o trânsito em julgado, para o fim de conversão em renda - Sentença mantida - Apelos desprovidos.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O legislador paulista, no exercício de sua competência concorrente, editou a Lei Estadual nº 12.685/07, que “Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo” Nota Fiscal Paulista, e, no artigo 7º (cuja redação dada pela Lei Estadual 13.441/09), as infrações tipificadas têm caráter consumerista, e não, ressalte-se, tributário, in verbis:
    (...)
    Ora, os contribuintes-consumidores são autorizados e incentivados, pelo Fisco, a participarem do programa Nota Fiscal Paulista, com mútuo proveito: para aqueles e para a arrecadação tributária. Mas, na medida em que consomem um produto ou serviço e o respectivo documento fiscal deixa de ser lançado no sistema fazendário, caracteriza-se não somente uma possível infração tributária (que não é objeto deste feito), mas, paralelamente, uma lesão de natureza consumerista (aqui tratada).
    Nesse ponto, cabe enfatizar que a emissão de nota ou cupom fiscal é indissociável da relação de consumo.
    (...)
    Como se vê, o ordenamento jurídico estadual confere direitos subjetivos ao consumidor para que exerça fiscalização no âmbito do Programa em apreço, não se tratando somente de uma relação tributária entre fornecedor e Fisco. E, na espécie, além de um atraso, a falta de registro de 6 notas fiscais restou incontroversa (Auto de Infração nº 0053302 fl. 47), condutas que levam à imposição da multa aqui combatida.
    Acerca da razoabilidade e proporcionalidade das punições impugnadas, nada há a reparar, sendo descabida a redução da multa. As sanções de tal natureza consideram a lesividade que atinge a coletividade dos consumidores, portanto, não se atêm ao aspecto protetivo da arrecadação tributária, quanto ao ICMS devido nas operações.
    Ademais, sendo distintos os bens jurídicos protegidos, é justificada a edição de critérios igualmente distintos, seja para estabelecer punição tributária, por um lado, seja para estabelecer punição consumerista, por outro.
    (...)
    Prosseguindo, do mesmo modo, não prospera a irresignação do PROCON/SP.
    Isso porque, na espécie, o depósito do valor correspondente à dívida se deu a título de caução, apenas, para o fim de possibilitar a sustação ou suspensão dos efeitos do protesto da CDA correspondente (fl. 57).
    Nessa medida, diante da improcedência dos pedidos, houve a revogação da tutela de urgência antes deferida, com determinação de comunicação ao 2º Tabelião de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Assis da revogação da tutela, uma vez que considerado válido o protesto de CDA (fl. 137).
    Nestes termos, o deferimento do levantamento da garantia nesta ação não causará qualquer prejuízo ao PROCON/SP, diante do restabelecimento do protesto e da possibilidade da cobrança da dívida, se o caso, pelo meio pertinente.
    Cumpre frisar, assim, que o depósito realizado nos autos originários, a título de caução, não se confunde com o depósito integral de débito tributário, para o fim de suspender a exigibilidade do mesmo, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, como já ressaltado por este subscritor, inicialmente, quando da apreciação da Petição nº 2037803-56.2018.8.26.0000, sem que houvesse, registre-se, a interposição de recurso cabível.
    Na espécie, em que pese se pudesse cogitar da conversão do depósito em renda, mediante aplicação da regra do artigo 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional, por analogia, diante da improcedência do pedido, ficou revogada a determinação de sustação do protesto das CDAs, com comunicação ao Tabelião de Protestos, não se justificando, assim, a manutenção dos valores depositados até o trânsito em julgado." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente